Tribunal: TJDFT
Processo: 0726156-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726156-46.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH TROTTA ANTUNES DOS SANTOS, JEANE DA PAZ DE LIMA PAIVA AGRAVADO: FRANCISCO LIBERATO POVOA NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH TROTTA ANTUNES DOS SANTOS e JEANE DA PAZ DE LIMA PAIVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0729990-59.2019.8.07.0001, ajuizado por FRANCISCO LIBERATO POVOA NETO em desfavor das agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 38027439), o d. Magistrado de primeiro grau, rejeitou os embargos de declaração opostos pelas agravantes e determinou o cumprimento da ordem de penhora das cotas sociais da empresa CAMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA, com urgência, em observância à decisão exarada no ID 38027440. Em suas razões recursais, as agravantes afirmam que, nos autos do agravo de instrumento no 0719173-31.2022.8.07.0000, foi determinada a suspensão da decisão que condicionava a penhora das cotas sociais à demonstração da saúde financeira da empresa até o julgamento final do agravo. A agravante assevera que o Juízo de primeiro grau deveria se limitar a suspender o processo de execução até o julgamento definitivo do agravo, pois o pedido de penhora das cotas sociais não foi objeto do recurso e, portanto, não poderia ser apreciada pelo Juízo de origem. As agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão que determinou a penhora das cotas sociais da empresa CAMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ no 02.402.655/0001-11, devendo ser observada estritamente a que impôs a suspensão do processo de execução até o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0719173-31.2022.8.07.0000. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 38252150 e 38252151. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelas agravantes, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar a concessão do efeito suspensivo vindicado. O cerne da controvérsia recursal consiste na verificação da possibilidade de suspensão da ordem de penhora das cotas sociais da empresa CAMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA, em razão da liminar anteriormente deferida no agravo de instrumento no 0719173-31.2022.8.07.0000. Para melhor compreensão da controvérsia é necessário analisar os atos praticados no processo de origem, Cumprimento de sentença no 0729990-59.2019.8.07.0001, em trâmite na Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília. Na origem, FRANCISCO LIBERATO PÓVOA NETO ajuizou ação de rescisão contratual em desfavor das agravantes, objetivando rescindir contrato particular de cessão de quotas, direitos e outras avenças sobre a concessão de radiodifusão em ondas médias da empresa CAMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA, bem como a condenação das rés na obrigação de restituir a importância de R$ 1.194.399,02 (um milhão cento e noventa e quatro mil trezentos e noventa e nove reais e dois centavos), conforme petição de emenda à inicial (ID 47072916 do processo de origem). No decorrer do processo, as partes firmaram acordo quanto ao objeto do litígio, cuja transação foi devidamente homologada por sentença em 10 de janeiro de 2021 (ID 80803650), resolvendo-se o processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em razão do inadimplemento da transação, a parte autora postulou o início do cumprimento de sentença em 20 de agosto de 2021 (ID 100913727 no processo de origem), requerendo a intimação das agravantes para o pagamento da quantia de R$ 2.163.764,48 (dois milhões cento e sessenta e três mil setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Após diversas tentativas de penhora dos bens das executadas, o exequente, FRANCISCO LIBERATO PÓVOA NETO, postulou a penhora das quotas sociais da empresa CAMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ no 02.402.655/0001-11), bem como a expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal para averbação do ato de constrição nos registros da empresa (ID 125074254 do processo originário). Ato contínuo, em 19 de maio de 2022, foi proferida decisão determinando a intimação do exequente para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, se insistia no pedido de penhora das cotas sociais, devendo, nesse caso, atender integralmente os requisitos para o deferimento da medida, relativas à demonstração da saúde financeira da empresa executada e ao valor das cotas sociais; além de informar se pretendia a penhora da cota parte dos lucros do sócio executado, apresentando o último balanço registrado na Junta Comercial do DF, bom como se pretendia a liquidação das cotas sociais do executado, ocasião em que deveria juntar planilha atualizada de seu crédito para fins de expedição da certidão de crédito a instruir a demanda perante o Juízo competente (ID 125127205 do processo de origem). Contra a referida decisão, o exequente interpôs agravo de instrumento distribuído sob o no 0719173-31.2022.8.07.0000, no qual postulou a suspensão da referida decisão até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, a reforma do decisum, para que fosse observado imediatamente o rito especial previsto no artigo 861 do Código de Processo Civil. O Relator do aludido agravo de instrumento, eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, deferiu tutela recursal provisória, conforme se observa na decisão constante do ID 131233053 do processo de origem. Em seguida, foi proferida, no processo de origem, a decisão determinando-se a penhora das cotas sociais da empresa CAMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA (ID 132123684 do processo de origem). Contra a referida decisão, as agravantes interpuseram embargos de declaração (ID 132262941) apreciados no ID 132400142 do processo de origem. Na oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau deixou assinalado que, no agravo de instrumento n. 0719173-31.2022.8.07.0000, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em virtude do reconhecimento da probabilidade do direito do agravante e do risco causado pela demora em efetivar a penhora requerida. O cerne da controvérsia, portanto, reside em verificar qual a extensão do provimento jurisdicional provisório exarado no agravo de instrumento n. 0719173-31.2022.8.07.0000. Para a solução do litígio, faz-se necessário esclarecer a distinção entre a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Acerca do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece as seguintes considerações: Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, existem duas espécies de tutela de urgência que podem ser pedidas no agravo de instrumento: o pedido de efeito suspensivo e a tutela antecipada, que poderá ser total ou parcial. O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art.995, parágrafo único, do CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida -, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante. Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de “efeito ativo”, nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. Ainda que tenha cumprido importante papel no passado, a partir do momento em que a omissão legislativa desapareceu, não há mais qualquer sentido na utilização dos termos “efeito ativo”, lamentando-se sua atual utilização pelos tribunais superiores. O art. 1.019, I, do novo CPC, seguindo a tradição inaugurada pelo art. 527, III, do CPC/1973, indica exatamente do que se trata: tutela antecipada do agravo, porque, se o agravante pretende obter de forma liminar o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição, será exatamente esse o objeto do agravo de instrumento (seu pedido de tutela definitiva). Tratando-se de genuína tutela antecipada, caberá ao agravante demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC: a) a demonstração da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (no caso específico do agravo de instrumento o que interessa é a preservação da utilidade do próprio recurso). – grifo nosso. Do excerto doutrinário transcrito, conclui-se que o efeito suspensivo tem por objetivo sobrestar a eficácia de uma decisão judicial de conteúdo positivo, de modo a evitar o perecimento de um direito. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetiva assegurar ao recorrente, em caráter liminar, o provimento jurisdicional indeferido no primeiro grau de jurisdição, ou algum de seus efeitos, também com a finalidade de evitar danos de difícil ou incerta reparação. Fixadas tais premissas, é importante destacar que a decisão que deu origem ao agravo de instrumento n. 0719173-31.2022.8.07.0000 tem conteúdo eminentemente negativo, pois indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais, condicionando a efetivação da medida à demonstração do preenchimento de vários requisitos. Nesse sentido, a mera concessão do efeito suspensivo propriamente dito não traria qualquer utilidade ao exequente. Assim, a despeito de a exequente haver requerido a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0719173-31.2022.8.07.0000, o eminente Relator do aludido recurso apreciou tal pretensão como pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante pode ser verificado do trecho da fundamentação a seguir transcrito: A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. (...) Contudo, é preciso verificar que a penhora das quotas sociais de empresa das executadas deve ser precedida da comprovação de inexistência de outros bens passíveis de constrição, conforme dispõe o artigo 1.026 do Código Civil: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. (destaquei) Tal medida é necessária em razão do princípio da conservação da empresa, que visa a restrição de atos que possam provocar a dissolução da sociedade empresária e maior onerosidade à execução. (...) Nesse contexto, nos termos do que dispõem os artigos 1.026 do Código Civil e 835 do Código de Processo Civil, verifica-se que a penhora de quotas sociais empresárias tem caráter residual, pois necessita do esgotamento de todos os meios executórios disponíveis ao credor, observada a ordem de preferência para a satisfação das obrigações. No caso dos autos, o juízo a quo confirmou a inexistência de outros bens em nome das executadas em decisão de ID 122035471 dos autos originários. Transcrevo excerto: Cuida-se de feito em fase de cumprimento de sentença, em que já foram realizadas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora das devedoras, inclusive já foram consultados os sistemas conveniados ao Tribunal. Como se observa, apesar das diligências do juízo, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora e o devedor não providenciou o andamento válido do feito. As quotas sociais, portanto, possuem expressão econômica e sua expropriação se dá nos termos do art. 861 e seguintes do Código de Processo Civil, o que revela a impertinência de condicionar seu deferimento à realização de perícia técnica às expensas do credor para a elaboração de laudo de avaliação do valor das quotas ou da saúde financeira da empresa. (...) Sendo assim, diante da probabilidade do direito do agravante e do risco causado pela demora em efetivar a penhora requerida, deve ser concedido o efeito suspensivo pretendido pelo recorrente. Percebe-se, portanto, que o eminente Relator do agravo de instrumento n. 0719173-31.2022.8.07.0000, ao deferir a tutela provisória de urgência vindicada no recurso, considerou que estariam configurados a probabilidade do direito do agravante e o risco causado pela demora em efetivar a penhora requerida. Por certo, o risco da demora na efetivação da penhora requerida somente poderia ensejar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que a atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso seria inútil aos interesses do exequente. Dessa forma, não se encontrando configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – 11. Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2019, p. 1681.